Tribunal: TJSP
Processo: 2117698-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Contrato de conta-corrente bancária. Ação declaratória de condenação a repetição de indébito e a indenizar por danos morais. Alegação da autora de retenção indevida de numerário em sua conta bancária proveniente de saque do PIS/PASEP.

Liberação determinada. Sanção temporária imposta para forçar o cumprimento da ordem judicial. Caráter provisório da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Contrato de conta-corrente bancária. Ação declaratória de condenação a repetição de indébito e a indenizar por danos morais. Alegação da autora de retenção indevida de numerário em sua conta bancária proveniente de saque do PIS/PASEP.

Liberação determinada. Sanção temporária imposta para forçar o cumprimento da ordem judicial. Caráter provisório da imposição e assim da necessidade de sua confirmação ao final. Exequibilidade ademais da sanção temporária imposta que somente dá-se após o trânsito em julgado.

Inexistência nas circunstâncias de riscos de danos imediatos e irreversíveis. Acolhida da irresignação que deve ser apenas para declaração do caráter provisório da sanção.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.